Tribunal: CARF
Processo: 10530.720264/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720264/2017-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.699 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ANGELICA MARIA SOARES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar-lhe parcial
provimento, para fins de reestabelecer a despesa médica referente ao profissional Esdras Isaac.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720264/2017-03
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.699 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720264/2017-03

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$2.750,00, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$10.000,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”:
“Recibos médicos apresentados não atendem as exigências legais para fins de
comprovação efetiva das despesas declaradas;”
Cientificado(a) do lançamento em 29/12/2016, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 18/01/2017. Alega que os valores glosados foram comprovados por meio de
documentos apresentados à fiscalização, ora anexados à impugnação, e pede a
improcedência do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/03/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 09/04/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A glosa foi mantida pelo acórdão recorrido sob a seguinte fundamentação:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos.
A dedução limita-se aos pagamentos que sejam especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro.
Anote-se, ainda, que o(a) contribuinte deve instruir a impugnação com toda a
documentação comprobatória do direito pleiteado, nos termos do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, sob pena de indeferimento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.699 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720264/2017-03

No procedimento de revisão da DIRPF da contribuinte, foram glosadas as despesas
médicas objeto da NL, porque a autoridade fiscal considerou que os recibos
apresentados não atendem às exigência legais para fins de comprovação das despesas
declaradas.
Em sede de impugnação, a contribuinte reapresenta referidos documentos e alega que
preenchem os requisitos legais. Vejamos:
1.Prestador de serviço: NAIARA BASTOS SAMPAIO
A contribuinte apresenta o recibo de fl. 16, no valor de R$ 3.000,00, referente à
“realizações semanais de acompanhamento psicológico no ano de 2011".
O recibo não atende aos requisitos legais. Como a profissional emitiu um único recibo,
especificando que se refere ao total recebido durante o ano-calendário 2011, nele deve
constar a descrição dos serviços prestados em cada mês e as datas e forma de
recebimento dos valores mensais, porquanto, de acordo com a legislação, os
pagamentos devem ser especificados. Além disso, no recibo não consta o endereço da
profissional.
2. Prestador de serviço: ESDRAS ISAAC CARNEIRO SOARES
A contribuinte apresenta o recibo de fl. 15, no valor de R$ 4.000,00, referente à
“tratamento odontológico realizado".
O recibo não atende aos requisitos legais, porquanto não consta o endereço do
profissional.
3. Prestador de serviço: EMILE FRANCIS BARRETO MATA
A contribuinte apresenta o recibo de fl. 14, no valor de R$ 3.000,00, referente à “sessões
de fisioterapia entre os meses de 10 de julho a 15 de dezembro de 2011".
O recibo não atende aos requisitos legais. Como a profissional emitiu um único recibo,
especificando que se refere ao total recebido durante o ano-calendário 2011, nele deve
constar a descrição dos serviços prestados em cada mês e as datas e forma de
recebimento dos valores mensais, porquanto, de acordo com a legislação, os
pagamentos devem ser especificados. Além disso, no recibo não consta o endereço da
profissional.
Com relação à despesa tida com o profissional Esdras, o contribuinte apresentou
declaração suprindo todas as exigências (fl. 55), razão pela qual deve ser afastada a glosa.
Quanto às despesas referentes às profissionais Sra. Naiara e Sra. Emile (fls.
56/57), as declarações apresentadas não suprem as exigências, principalmente por não constar o
endereço das profissionais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer a despesa médica referente ao profissional Esdras
Isaac.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.699 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720264/2017-03

Fl. 98
DF CARF MF
Original